Tribunal: TJSP
Processo: 0019449-78.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Atraso na entrega do empreendimento por culpa da ré. Lucros cessantes. Multa moratória. Não cumulação. Temas 970 e 971. Indenização pela mora fixada em desfavor da parte vendedora por meio da multa prevista contratualmente. Desnecessidade de aguardar o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Atraso na entrega do empreendimento por culpa da ré. Lucros cessantes. Multa moratória. Não cumulação. Temas 970 e 971. Indenização pela mora fixada em desfavor da parte vendedora por meio da multa prevista contratualmente. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do repetitivo para aplicação aos paradigmas. Precedente. Comissão de corretagem. Observância do REsp Repetitivo no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não prevista em contrato cláusula que transfere ao comprador tal obrigação com o destaque do valor da comissão de corretagem, conforme o entendimento do STJ. Despesas SATI. Cobrança ilegal, pois não constitui serviço autônomo, oferecido ao cliente, como ocorre com a corretagem. Serviços inerentes ao próprio contrato celebrado. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento, nos termos do artigo 932, IV, "a" e "b", do CPC.